Tribunal: TJPA
Processo: 0049695-14.2009.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-12-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0049695-14.2009.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: SANDRO MANOEL CUNHA MACEDO, ROSINALDO DO SOCORRO ARAGAO DA CUNHA, EDGAR OLIMPIO ANJOS DA CUNHA, ALCYR UBIRAJARA PEREA FREITAS, WEMERSON DE SA AVILA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO. CONCURSO PÚBLICO C-19. DETERMINAÇÃO DE MATRÍCULA EM CURSO DE FORMAÇÃO PARA DELEGADO DE POLÍCIA. ACÓRDÃO ANTERIOR DECLARANDO NULIDADE DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO TEMA 485 DO STF.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

DEVE A PRESENTE DECISÃO SER CUMPRIDA DE FORMA IMEDIATA, NOS TERMOS DOS ARTIGOS 297 c/c 520, AMBOS DO CPC
.

CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que deferiu pedido de reconsideração para determinar o cumprimento imediato de acórdão que reconheceu a nulidade de cláusulas editalícias do concurso público para Delegado de Polícia Civil e garantiu a matrícula de candidatos no curso de formação, com consequente nomeação e posse após a aprovação em todas as etapas do certame.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(I) analisar se a decisão monocrática agravada violou os limites do pedido, configurando julgamento
extra petita
;

(II) verificar a possibilidade de execução provisória de obrigação de fazer contra a Fazenda Pública antes do trânsito em julgado.

RAZÕES DE DECIDIR

A decisão monocrática observou os limites do pedido de reconsideração, inexistindo decisão extra petita, uma vez que houve requerimento expresso para a produção imediata dos efeitos do acórdão que declarou a nulidade de cláusulas editalícias e determinou a matrícula dos agravados no curso de formação.

A execução provisória de obrigação de fazer contra a Fazenda Pública é permitida, desde que não envolva pagamentos pecuniários imediatos, nos termos dos arts. 297 e 520 do CPC e do regime constitucional de precatórios.

A decisão agravada não violou o entendimento do STF no Tema 485, uma vez que a análise judicial limitou-se à nulidade de cláusulas editalícias que impediam o contraditório e a ampla defesa, sem interferir na discricionariedade técnica da banca examinadora.

Não restou demonstrada irreversibilidade na medida determinada, pois eventual reforma futura da decisão poderá desconstituir os atos decorrentes da execução provisória, preservando a segurança jurídica.

O reconhecimento do trânsito em julgado da Suspensão de Segurança nº 5622/PA pelo STF não impacta a autonomia da decisão proferida nos autos principais, considerando que se tratam de questões distintas e independentes.

DISPOSITIVO E TESE

AGRAVO INTERNO DESPROVIDO,

DEVENDO A PRESENTE DECISÃO SER CUMPRIDA DE FORMA IMEDIATA, NOS TERMOS DOS ARTIGOS 297 c/c 520, AMBOS DO CPC

Tese de julgamento
:

A decisão que reconhece a nulidade de cláusulas editalícias que impedem a interposição de recursos administrativos não viola o Tema 485 do STF, pois não substitui a discricionariedade técnica da banca examinadora.

A execução provisória de obrigação de fazer contra a Fazenda Pública é admitida, desde que respeitados os limites legais e processuais, e desde que a medida seja reversível.

Alegações de nulidade por decisão extra petita devem demonstrar de forma clara a inexistência de pedido nos autos, sendo insuficientes alegações genéricas ou desvinculadas do conteúdo processual.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 297, 489, 1.010, III, 1.021, §1º, 1.022, 1.023, § 2º; CF/1988, art. 100.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 485 da Repercussão Geral; STJ, AgRg no AREsp 1.534.963/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 18/03/2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os membros da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade, em conhecer do
RECURSO DE AGRAVO INTERNO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator. Sessão presidida pelo Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra decisão interlocutória (
Id. 15547733)
que deferiu o pedido de reconsideração formulado pelos agravados, nos autos do processo nº 0049695-14.2009.8.14.0301, determinando que o Acórdão de ID nº 13677501 produza os seus imediatos efeitos, para que os recorrentes ALCYR UBIRAJARA PEREIRA FREITAS, EDGAR OLIMPIO ANJOS DA CUNHA, ROSINALDO DO SOCORRO ARAGÃO DA CUNHA, SANDRO MANOEL CUNHA MACEDO, WEMERSON DE SÁ AVILA sejam matriculados no Curso de Formação Profissional para Delegado de Polícia na Academia de Polícia Civil/ACADEPOL, onde prestarão o exame de aptidão física admissional, exame psicológico, exame médico e realizarão as demais fases do Concurso.

Parte dispositiva da Decisão Agravada (ID 15547733)
:

“Por todo o exposto, defiro o pedido de reconsideração, devendo os presentes autos retornarem ao seu regular processamento. Desse modo, DETERMINO que o Acórdão de ID nº 13677501 produza os seus imediatos efeitos, para que os recorrentes ALCYR UBIRAJARA PEREIRA FREITAS, EDGAR OLIMPIO ANJOS DA CUNHA, ROSINALDO DO SOCORRO ARAGÃO DA CUNHA, SANDRO MANOEL CUNHA MACEDO, WEMERSON DE SÁ AVILA sejam matriculados no Curso de Formação Profissional para Delegado de Polícia na Academia de Polícia Civil/ACADEPOL, onde prestarão o exame de aptidão física admissional, exame psicológico, exame médico e realizarão as demais fases do Concurso, conforme publicação no Diário Oficial nº 35.176, e sendo aprovado em todas as fases, tenham nomeação, posse e efetivo cargo de Delegado de Polícia CivilPA. Deve ser observado pela Administração Pública que os recorrentes caso já tenham realizado parte do curso de formação, seja mantida as matrículas existentes para que possam terminar o curso de Formação de Delegado de Polícia Civil, com os créditos das disciplinas já ministradas, e consequentemente com a reposição de todas as outras disciplinas necessárias para sua integral conclusão. Após o cumprimento desta decisão, determino que a secretaria intime os embargados para apresentar contrarrazões recursais - Id. 13957965”.

Inconformado com a decisão acima transcrita, o
ESTADO DO PARÁ
interpôs
RECURSO DE AGRAVO INTERNO
(Id. 16322042), alegando
preliminarmente:

a) Ausência De Apreciação E Julgamento Do Recurso De Embargos De Declaração Do Estado;

b) nulidade da decisão extra petita cujo suposto pedido de reconsideração do julgado de suspensão se mostra inexistente nos presentes autos. da reforma e anulação de todas as decisões derivadas da decisão ora objurgada.

No mérito, argumenta de maneira genérica a existência de erros no julgamento (erro in judicando) que deferiu o pleito de reconsideração.

Aduz que não poderia a decisão agravada obrigar o Estado do Pará a matricular os agravados no Curso de Formação Profissional para Delegado de Polícia na Academia de Polícia Civil/ACADEPOL, pois causará gastos públicos astronômicos. Por essa razão é importante discorrer sobre a impossibilidade de cumprimento de decisão contra a Fazenda Pública antes do trânsito em julgado da decisão, com fulcro no princípio da segurança jurídica e à proteção dos interesses públicos.

Ao final, pugna que não merece surtir efeitos todas as decisões posteriores a ora combatida, pois nulas de pleno direito, por todas as razões explanadas, devendo o processo permanecer suspenso, assim como determinou a Decisão de ID 13689162, ainda mais por ter sido deferido efeito suspensivo, como consta no Documento de ID 16297592 (MEDIDA CAUTELAR NA SUSPENSÃO DE SEGURANÇA 5.654 PARÁ), reiterado pela comunicação formal de ID 16310524.

Os agravados,
ROSINALDO DO SOCORRO ARAGÃO DA CUNHA, WEMERSON DE SÁ AVILA E OUTROS
, apresentaram
contrarrazões ao agravo interno
, defendendo a manutenção da decisão monocrática e a improcedência do agravo, pelas razões descritas abaixo.

Preliminar de Violação ao Princípio da Dialeticidade
: Argumentam que o agravo interno é inadmissível porque não impugna adequadamente os fundamentos da decisão recorrida, contrariando o art. 932, III, do CPC.

Preliminar de

Perda do Objeto
: Apontam que o agravo perdeu seu objeto em razão do trânsito em julgado do mandado de segurança e da decisão do STF que reconheceu a prejudicialidade da suspensão de segurança nº 5.622/PA.

No
mérito
, afirmou que a decisão foi proferida de forma fundamentada, respeitando os princípios do contraditório e da ampla defesa. Rejeitam a alegação de que teria sido proferida de ofício ou sem embasamento formal.

Destacam que a nulidade dos itens 17.7 e 22.1 do edital não configura interferência judicial na discricionariedade técnica de banca examinadora, mas, sim, proteção aos princípios da ampla defesa e do contraditório.

Defendem que o agravo interno não deve ter efeito suspensivo, conforme o art. 995 do CPC, e que os fundamentos apresentados pela parte agravante não justificam a concessão desse efeito.

Ao final pugna que o agravo interno seja
não conhecido
, por violar os requisitos de admissibilidade.

Caso conhecido, que seja
desprovido
, mantendo-se a decisão monocrática e as decisões subsequentes em todos os seus termos.

Os agravados ROSINALDO DO SOCORRO ARAGAO DA CUNHA, EDGAR OLIMPIO ANJOS DA CUNHA e WEMERSON DE SA AVILA juntaram nos autos Declarações de Conclusão do Curso de Formação de Polícia Civil - PC/PA, devidamente realizado na Academia de Polícia Civil – ACADEPOL, em cumprimento a decisão judicial proferida nos presentes autos e em observância a disposição prevista no art. 48, II, “a” da Lei Complementar nº 022, de 15 de março de 1994, e a superveniente publicação no Diário Oficial do Estado do Pará – DOE – nº 35.650, em 19 de dezembro de 2023, que tornou publica o resultado e a classificação final do curso de formação de Polícia Civil – categoria: Delegado de Polícia Civil, onde constam o nome dos peticionantes e demonstram as suas aprovações no referido curso de formação profissional realizado – Id. 23885704, 23885706 e 23885707.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO (RELATOR):

I – JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Preenchidos os pressupostos recursais de admissibilidade, conheço do Recurso de Agravo Interno.

II – PRELIMINARES ARGUIDAS PELO ESTADO DO PARÁ.

- DA AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO E JULGAMENTO DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO ESTADO.

O Estado do Pará sustenta que observando a linha cronológica do presente processo, afirma que a secretaria deixou de intimar formalmente o polo adverso para apresentação de contrarrazões aos Embargos de Declaração interpostos pelo Estado.

Além disso, observa-se que o Recurso de Apelação, aparentemente, foi apenas mencionado na Decisão de ID 13689162, sem que houvesse um julgamento efetivo.

Diante dessa situação, o Estado interpôs Embargos de Declaração com o objetivo de formalizar a existência da Suspensão de Segurança. Contudo, após essa etapa processual, verificou-se o descumprimento das formalidades indispensáveis ao regular e adequado andamento do processo. Tal situação caracteriza uma afronta ao devido processo legal e às normas procedimentais estabelecidas pela legislação nacional, comprometendo a legalidade e a segurança jurídica que devem nortear a tramitação dos feitos judiciais.

Não assiste razão os argumentos apresentados pelo Estado do Pará, uma vez que o mencionado
Recurso de Embargos de Declaração
oposto pelo Estado do Pará (Id. 13957965) foi devidamente instruído tendo sido as partes embargadas intimadas e apresentado contrarrazões recursais, conforme Id. 16517994.

O Recurso de Embargos de Declaração de Id. 13957965, foi julgado pela 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, rejeitando o recurso de embargos de declaração, conforme Id. 23179442. Senão vejamos:

“DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO PARÁ. EDITAL Nº 01/2009. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE REJEITADA. MÉRITO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA.
EMBARGOS REJEITADOS.

CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo Estado do Pará em face de acórdão que reconheceu a nulidade dos itens 17.7 e 22.1 do Edital nº 01/2009, do concurso público para Delegado de Polícia Civil, determinando a matrícula dos candidatos no curso de formação, com garantia de nomeação e posse após aprovação em todas as etapas. O Estado alega omissões no acórdão, defendendo que a decisão violou limites legais, deixou de considerar a decisão da Suspensão de Segurança nº 5622 (STF), e contrariou o Tema 485 da Repercussão Geral do STF. Requer a anulação do acórdão e a manutenção da decisão anterior desfavorável aos candidatos.

PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE ARGUIDA PELAS PARTES EMBARGADAS.

A parte embargada argumenta que o Estado do Pará protocolou os embargos de declaração fora do prazo legal de dez dias úteis, conforme previsto no art. 1.023, §2º, c/c art. 183, ambos do Código de Processo Civil (CPC). Todavia, verifica-se que a intimação do Estado do Pará ocorreu em 18/04/2023 e os embargos foram protocolados em 04/05/2023, dentro do prazo legal, considerando-se apenas os dias úteis para contagem do prazo.

Desse modo,
rejeita-se a preliminar de intempestividade
, uma vez que o recurso foi interposto tempestivamente, nos termos dos artigos acima mencionados.

QUESTÃO DE MÉRITO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) verificar se o acórdão embargado apresentou omissão ao desconsiderar a Suspensão de Segurança nº 5622 e os princípios constitucionais aplicáveis ao concurso público;
(ii) avaliar se a decisão embargada está em desconformidade com o Tema 485 do STF e se houve extrapolação dos limites legais pelo Tribunal ao reconhecer a nulidade das cláusulas editalícias.

RAZÕES DE DECIDIR

O acolhimento de embargos de declaração exige a demonstração clara de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme art. 1.022 do CPC.

Não há omissão quanto à Suspensão de Segurança nº 5622, pois a decisão recorrida analisou as ilegalidades específicas do edital e a violação dos princípios da ampla defesa e do contraditório. A pendência de julgamento no STF não interfere na decisão de mérito proferida pelo Tribunal local.

A invocação do Tema 485 do STF é indevida, pois o caso concreto não envolve a substituição da discricionariedade da banca examinadora, mas sim a nulidade de cláusulas editalícias que impediram a interposição de recursos administrativos, em violação ao art. 5º, LV, da CF/1988.

Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscussão do mérito ou para aplicação de efeitos infringentes, nos termos do art. 1.022 do CPC.

DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

A decisão que reconhece a nulidade de cláusulas editalícias que impedem a interposição de recursos administrativos não viola o Tema 485 do STF, pois não envolve a substituição da discricionariedade técnica da banca examinadora.

A mera pendência de julgamento em Suspensão de Segurança no STF não impede o prosseguimento e julgamento do mérito por instâncias inferiores, desde que fundado na análise de ilegalidades específicas.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 1.022 e 1.023, § 2º.
Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 485 da Repercussão Geral.

(TJPA – PROCESSO – Nº 0049695-14.2009.8.14.0301 – Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 04/11/2024)”

Conforme se verifica no documento de ID 23179442, os Embargos de Declaração interpostos pelo Estado foram devidamente submetidos à análise e julgamento pela 2ª Turma de Direito Público. O acórdão correspondente apresenta todos os requisitos necessários para a validade da decisão, incluindo:

Relatório:
Exposição clara dos fundamentos recursais apresentados pelo Estado.

Fundamentação:
Análise minuciosa das questões levantadas, com indicação precisa das razões para acolhimento ou rejeição dos pontos suscitados.

Dispositivo:
Conclusão inequívoca acerca do mérito do recurso.

Assim, não há que se falar em nulidade ou erro in procedendo, uma vez que a apreciação foi formalmente concluída nos termos do artigo 93, IX, da Constituição Federal e do artigo 489 do Código de Processo Civil (CPC).

Por fim, percebo que a insistência do Estado do Pará na alegação de ausência de julgamento, mesmo diante da evidência inequívoca da decisão proferida, pode ser interpretada como tentativa de protelação ou tumulto processual, em afronta aos princípios da boa-fé e lealdade processual previstos no artigo 5º do CPC.

Desse modo, a tese de ausência de julgamento é, portanto, desprovida de fundamento jurídico e fático, devendo ser rejeitada com veemência. Além disso, eventual insistência na alegação infundada poderá ser considerada ato atentatório à dignidade da justiça

Preliminar rejeitada.

2 - DA NULIDADE DA DECISÃO EXTRA PETITA CUJO SUPOSTO PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO DO JULGADO DE SUSPENSÃO SE MOSTRA INEXISTENTE NOS PRESENTES AUTOS. DA REFORMA E ANULAÇÃO DE TODAS AS DECISÕES DERIVADAS DA DECISÃO ORA OBJURGADA.

A tese de nulidade da decisão por suposta configuração de julgamento extra petita, defendida pelo Estado do Pará, carece de fundamento jurídico e deve ser rejeitada com base nos seguintes argumentos, que demonstram a inexistência de vício e a regularidade do procedimento adotado:

Nos autos, está devidamente comprovado, por meio da petição de ID 15169008, que foi formalizado pedido de reconsideração da decisão constante no ID 13689162. Tal petição requereu, expressamente, que o Acórdão de ID 13677501 produzisse seus efeitos imediatos. Essa solicitação é clara e objetiva, não restando dúvidas quanto à existência e alcance do pedido apresentado.

Portanto, a alegação de inexistência de pedido de reconsideração formulado nos autos não encontra respaldo fático, pois a documentação mencionada evidencia a existência de petição válida, apresentada em tempo hábil e com fundamento jurídico específico.

A decisão impugnada pelo Estado não extrapolou os limites dos pedidos apresentados. Pelo contrário, observou de maneira rigorosa os termos do requerimento contido na petição de ID 15169008. A decisão que reconheceu o efeito modificativo atribuído aos Embargos de Declaração (ID 13677501) foi fundamentada e coerente com o pedido de produção imediata de efeitos formulado pela parte interessada.

Dessa forma, a alegação de nulidade por suposta decisão extra petita deve ser rejeitada, reafirmando a regularidade do procedimento adotado e a validade do ato decisório. A insistência na tese de nulidade, sem respaldo jurídico ou fático, pode configurar tentativa de protelação, sendo necessário resguardar a integridade e a celeridade do processo.

Quanto aos pedidos de reforma e anulação de todas as decisões derivadas da decisão ora agravada, percebo que não assiste qualquer respaldo jurídico, uma vez que, nos termos do
artigo 932, III, do Código de Processo Civil (CPC)
, compete ao magistrado rejeitar de imediato pedidos genéricos e impugnações que não demonstrem de forma específica os vícios que comprometem a validade de cada ato processual.

Nota-se que a pretensão do Estado do Pará, ao requerer a anulação de todas as decisões derivadas da decisão agravada sem apontar os vícios de forma individualizada, viola o princípio da especificidade e não atende aos requisitos de admissibilidade recursal.

Além disso, o
artigo 1.010, II e III, do CPC
, exige que o recorrente exponha os fundamentos de fato e de direito que justificam o pedido de reforma ou anulação. A formulação de um pedido genérico e abrangente, sem delimitação objetiva, inviabiliza o exame de sua pertinência e compromete o contraditório e a ampla defesa.

Por fim, o pedido do Estado do Pará, ao requerer a anulação de todas as decisões derivadas da decisão objurgada, não considera a autonomia dos atos processuais e ignora o princípio da economia e celeridade processual

Desse modo, rejeito a tese de Nulidade arguida pelo Estado do Pará.

III - PRELIMINARES ARGUIDAS PELOS AGRAVADOS

PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

Os agravados sustentam que o recurso não atende ao requisito de regularidade formal previsto no art. 932, III, do Código de Processo Civil (CPC), por não impugnar de maneira específica e suficiente os fundamentos da decisão monocrática agravada.

Examinando os argumentos arguidos pelos agravados, percebo que não lhe assistem razão, uma vez que o princípio da dialeticidade, positivado nos arts. 1.010, III, e 1.021, §1º, do CPC, exige que o recorrente fundamente, de forma clara e objetiva, as razões de sua irresignação, enfrentando os fundamentos da decisão recorrida. Tal requisito visa assegurar o contraditório e permitir o exercício do direito de defesa pela parte contrária.

O entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça (STJ), não se exige que o recurso refute, de forma exaustiva, todos os argumentos da decisão, bastando que apresente impugnação específica e suficiente a seus fundamentos centrais.

Examinando as razões do Agravo Interno (ID 16322042), observa-se que o recorrente atendeu ao requisito de impugnação específica. O agravante questionou os fundamentos centrais da decisão monocrática, em especial:

- A alegada inexistência de pedido formal nos autos que justificasse a reconsideração da decisão anterior (ID 13689162).

- A suposta extrapolação dos limites da decisão monocrática, especialmente quanto à imediata produção de efeitos do acórdão anteriormente suspenso.

- O impacto financeiro da execução imediata da decisão antes do trânsito em julgado.

- A necessidade de observância da jurisprudência do STF, especialmente o Tema 485, referente à discricionariedade técnica de bancas examinadoras de concursos públicos.

Dessa forma, verifica-se que o recurso não padece de ausência de dialeticidade, uma vez que enfrenta os pontos essenciais da decisão agravada, permitindo o contraditório e o amplo debate sobre o tema.

Ainda que se admitisse eventual insuficiência argumentativa, a nulidade processual somente poderia ser declarada mediante comprovação de efetivo prejuízo (art. 282, § 1º, do CPC). No caso em análise, os agravados apresentaram contrarrazões amplas e detalhadas, não havendo qualquer indicação de prejuízo concreto ao contraditório ou à ampla defesa.

A jurisprudência do STJ reitera que a exigência de impugnação específica não pode ser interpretada de forma rigorosa ou formalista, sob pena de inviabilizar a análise de mérito dos recursos. Nesse sentido:

"A ausência de impugnação exaustiva de todos os fundamentos da decisão recorrida não configura, por si só, violação ao princípio da dialeticidade, desde que as razões recursais demonstrem a pretensão de reforma do julgado." (AgRg no AREsp 1.534.963/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 18/03/2020).

Diante do exposto,
rejeito a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade arguida pelos agravados, determinando o regular prosseguimento do Agravo Interno.

DA PERDA DO OBJETO DO AGRAVO INTERNO. DA SUPERVENIÊNCIA DO JULGAMENTO PREJUDICADO.

Os agravados argumentam que o trânsito em julgado da decisão no incidente de contracautela perante o STF teria resultado na superveniente perda de objeto do Agravo Interno, uma vez que os fundamentos para a suspensão dos efeitos do acórdão anterior não mais subsistiriam.

Contudo,
a preliminar não merece prosperar
. Explico.

O recurso em análise visa impugnar a decisão monocrática que determinou o retorno dos efeitos do acórdão nos autos principais. Trata-se de questão distinta do objeto do incidente de contracautela, que se limitava a analisar a viabilidade da suspensão dos efeitos de liminar concedida em outro processo (Mandado de Segurança nº 0818295-22.2022.8.14.0000).

O Agravo Interno não está vinculado ao desfecho do incidente de contracautela perante o STF, pois o núcleo da controvérsia diz respeito à validade da decisão monocrática que reativou os efeitos do Acórdão Id. 13677501, e não à questão analisada na Suspensão de Segurança.

Ainda que o trânsito em julgado da decisão no STF tenha reconhecido a prejudicialidade do incidente de contracautela, tal fato não implica, automaticamente, a perda de objeto do Agravo Interno, pois o referido recurso analisa os fundamentos da decisão de reconsideração e os efeitos sobre o Acórdão Id.13677501.

A decisão do STF na Suspensão de Segurança nº 5622/PA tinha por objeto específico a liminar concedida no Mandado de Segurança nº 0818295-22.2022.8.14.0000, sendo sua prejudicialidade restrita àquele processo.

O vínculo entre as decisões é meramente incidental e não possui força para determinar a extinção do recurso, considerando que as matérias de fundo possuem autonomia.

Além do mais, a declaração de perda de objeto exige a demonstração de que o julgamento do recurso se tornou completamente inócuo, sem qualquer utilidade prática. No caso, o prosseguimento do Agravo Interno permanece necessário para o exame da legalidade e regularidade da decisão monocrática agravada, que produz efeitos concretos no âmbito deste processo.

Portanto, não se pode afirmar que o objeto do Agravo Interno esteja esvaziado ou que o julgamento do recurso seria desprovido de relevância prática.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a perda de objeto só ocorre quando o evento superveniente extingue totalmente a controvérsia:

"A perda de objeto do recurso exige a ausência de qualquer utilidade prática no julgamento do recurso, o que não se verifica quando remanescem questões controvertidas aptas a serem decididas." (AgInt no REsp 1.827.462/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 10/04/2020).

No caso em tela, subsistem controvérsias materiais e processuais relacionadas à decisão monocrática, o que afasta a aplicação da preliminar de perda de objeto.

Diante do exposto,
rejeito a preliminar de perda do objeto do Agravo Interno arguida pelos agravados
, determinando o regular prosseguimento do recurso.

MÉRITO

DA EXISTÊNCIA DE ERROS DE JULGAMENTO (ERRORES IN JUDICANDO). DA NECESSÁRIA REFORMA DA DECISÃO RECORRIDA EM RAZÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DE DECISÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO.

Nota-se que o presente recurso de Agravo Interno foi interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que deferiu o pedido de reconsideração de Id. 15169008 e determinou o cumprimento imediato do Acórdão de ID nº 13677501, proferido nos autos do processo nº 0049695-14.2009.814.0301, estabelecendo obrigações específicas para a Administração Pública, antes do trânsito em julgado do Acórdão de Id. 13677501. O recorrente sustenta, essencialmente, a impossibilidade de cumprimento da decisão contra a Fazenda Pública, alegando violação ao princípio da segurança jurídica e à gestão responsável dos recursos públicos.

Pois bem.

Percebe-se que de acordo com o artigo 297 do Código de Processo Civil (CPC), em conjunto com o artigo 520 do mesmo diploma legal, as decisões judiciais possuem eficácia imediata, salvo disposição legal em contrário. A regra da eficácia imediata abrange tanto as obrigações de pagar quantia certa quanto as obrigações de fazer, desde que estas últimas não impliquem pagamento imediato de valores pecuniários, caso em que se aplicaria o regime específico de precatórios ou requisições de pequeno valor, previsto no artigo 100 da Constituição Federal.

No caso concreto, a decisão atacada determinou o cumprimento de obrigação de fazer, qual seja, a reintegração dos agravados ao curso de formação de delegados, com vistas à continuidade de sua participação no certame público. Não se trata, portanto, de pagamento ou transferência de recursos financeiros por parte da Fazenda Pública, o que afasta as alegações do agravante de que a decisão violaria o regime constitucional de precatórios.

Desse modo, a execução provisória das obrigações de fazer contra a Fazenda Pública é permitida desde que respeitadas as cautelas legais e processuais. No presente caso, a decisão objurgada encontra-se fundamentada e em conformidade com o princípio da segurança jurídica, uma vez que foi reconhecida a existência de direito líquido e certo, já declarado em decisão colegiada anterior (Acórdão de ID nº 13677501). Além disso,
não houve
comprovação de irreversibilidade da medida, considerando que a matrícula dos candidatos no curso de formação pode ser desfeita caso o provimento judicial venha a ser revertido no futuro.

Portanto, o cumprimento da decisão não compromete a estabilidade das relações jurídicas e tampouco gera prejuízo irreparável ao ente público.

Ad argumentandum tantum
percebe-se que o Estado do Pará busca por meio deste recurso rediscutir novamente todos os argumentos já definidos no Acórdão de ID. 13677501, o qual conheceu e acolheu o recurso de embargos de declaração oposto pelos agravados com efeitos modificativos, para reformar o Acórdão Id. 5755790 e reconhecer de ofício a nulidade dos itens 17.7 e 22.1 do Edital nº 01/2009 – Concurso Público C-149.
Senão vejamos a parte dispositiva do Acórdão nº 13677501:

“(...)
Desse modo,
CONHEÇO DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITO MODIFICATIVO E NO MÉRITO DOU-LHE PROVIMENTO
para determinar que os recorrentes ALCYR UBIRAJARA PEREIRA FREITAS, EDGAR OLIMPIO ANJOS DA CUNHA, ROSINALDO DO SOCORRO ARAGÃO DA CUNHA, SANDRO MANOEL CUNHA MACEDO, WEMERSON DE SÁ AVILA

sejam matriculados no Curso de Formação Profissional para Delegado de Polícia na Academia de Polícia Civil/ACADEPOL, onde prestarão o exame de aptidão física admissional, exame psicológico, exame médico e realizarão as demais fases do Concurso, conforme publicação no Diário Oficial nº 35.176, e sendo aprovado em todas as fases, tenham nomeação, posse e efetivo cargo de Delegado de Polícia Civil-PA. (...)”

Ressalto que a decisão recorrida que determinou a retomada da marcha processual do recurso de apelação cível foi muito bem fundamentada, informando de maneira clara que a decisão do STF de relatoria da Ministra aposentada Rosa Weber proferida nos autos da Medida Cautelar na Suspensão de Segurança nº 5622/PA,
se restringiu quantos aos efeitos da medida liminar proferida nos autos do Mandado de Segurança nº 0818295-22.2022.8.14.0000, não contendo efeitos quanto ao prosseguimento do Recurso de Apelação Cível nº 0049695-14.2009.8.14.0301, decisão esta que transitou em julgado no 14.06.2023, conforme informações do site do STF
.

É necessário destacar que a decisão agravada, que deferiu o pedido de reconsideração formulado pelos agravados, reconheceu expressamente a inexistência de necessidade de manutenção da suspensão dos efeitos do acórdão anteriormente proferido (ID 13677501). Este acórdão declarou a nulidade de cláusulas editalícias específicas que impediam os candidatos de interpor recursos administrativos.

Ao decidir dessa forma, entendo que não houve qualquer violação de entendimento firmado no Tema 485 do Supremo Tribunal Federal (STF), uma vez que o caso em questão não trata da substituição, pelo Poder Judiciário, da discricionariedade técnica atribuída às bancas examinadoras de concursos públicos. Diferentemente do que seria vedado pelo referido tema,
o objeto da decisão limita-se à análise de ilegalidades formais e materiais relacionadas ao edital do concurso, em especial quanto à garantia do contraditório e da ampla defesa, direitos fundamentais assegurados no art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal.

Assim, a decisão manteve-se dentro dos limites do controle de legalidade, respeitando a separação de poderes e o papel técnico das bancas examinadoras, ao passo que protegeu os direitos dos candidatos em relação a regras editalícias que afrontavam preceitos fundamentais.

Outro ponto importante que merece destaque é em relação ao fato do STF ter deferido a suspensão de efeitos em uma demanda diversa, tal decisão não possui vinculação com a matéria discutida nestes autos, pois a decisão que deu origem ao pedido de reconsideração baseou-se exclusivamente na identificação de ilegalidades específicas nas cláusulas editalícias impugnadas, as quais foram consideradas incompatíveis com os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório, previstos no art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal.

Dessa forma, a análise das nulidades do edital reflete a apreciação autônoma e específica de irregularidades formais e materiais, sem que se estabeleça qualquer interferência com os fundamentos da Suspensão de Segurança nº 5622 que transitou em julgado no STF. Tal independência reforça a validade e a eficácia da decisão recorrida, limitada à constatação e à correção de ilegalidades concretas identificadas no âmbito do edital C-149.

Em outras palavras o presente caso não envolve a reavaliação de critérios subjetivos ou técnicos adotados pela banca examinadora do concurso, matéria que se insere no campo de discricionariedade administrativa e cuja análise está vedada ao Poder Judiciário, conforme entendimento consolidado. Ao contrário,
a controvérsia aqui discutida refere-se à nulidade de disposições específicas constantes do edital do certame, em especial os itens 17.7 e 22.1, os quais, de forma objetiva e direta, impediram os candidatos de exercer o direito de interpor recursos administrativos contra decisões ou etapas do processo seletivo.

Trata-se, portanto, de uma questão que transcende a esfera discricionária da banca examinadora, uma vez que o foco da análise é a violação de direitos fundamentais dos candidatos, notadamente o contraditório e a ampla defesa, garantidos pelo art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal. A declaração de nulidade desses itens editalícios tem como objetivo assegurar que os candidatos possam questionar, de maneira formal e dentro das vias administrativas apropriadas, eventuais irregularidades ou equívocos ocorridos ao longo do certame, garantindo, assim, a lisura e a transparência do procedimento seletivo.

Assim, apesar dos argumentos apresentados no Agravo Interno, constata-se que a decisão recorrida deve ser mantida com base em seus próprios fundamentos. Isso se justifica pelo fato de que os aspectos por ela abordados já foram amplamente debatidos e analisados pelos Exmos. Desembargadores desta Corte no julgamento dos Embargos de Declaração interpostos pelo Estado do Pará contra o acórdão identificado pelo ID 13677501.

Naquela ocasião, o colegiado, após cuidadoso exame das alegações e fundamentos apresentados pelo embargante, decidiu, por unanimidade, negar provimento ao recurso. Dessa forma, manteve-se incólume o teor do acórdão embargado, cujos termos permaneceram válidos e eficazes, conforme originalmente proferidos.

Destaco que apenas os agravados ROSINALDO DO SOCORRO ARAGÃO DA CUNHA, EDGAR OLÍMPIO ANJOS DA CUNHA e WEMERSON DE SÁ ÁVILA concluíram e foram aprovados no Curso de Formação de Polícia Civil, categoria Delegado, ministrado pela Academia de Polícia Civil (ACADEPOL), em cumprimento à decisão judicial constante nos autos do processo. A certificação dessa formação foi devidamente publicada no Diário Oficial do Estado do Pará. A aprovação deles atendeu a todos os requisitos legais, incluindo o disposto no art. 48, inciso II, "a", da Lei Complementar Estadual nº 022/1994,
conforme Id. 23885704, 23885706 e 23885707.

Impedir a nomeação e posse dos agravados após sua aprovação acarreta riscos jurídicos e administrativos graves para o Estado, considerando os seguintes pontos:

Ofensa à Segurança Jurídica:
O Estado já reconheceu a validade do processo de formação e a classificação final no Diário Oficial. Qualquer recusa na nomeação violaria o princípio da segurança jurídica, que protege a estabilidade das relações constituídas sob respaldo legal.

Precedentes Judiciais:
Jurisprudência consolidada destaca que a administração pública não pode retroagir para prejudicar candidatos aprovados em certames regularmente realizados, especialmente após cumprimento de etapas de formação que geraram expectativa legítima de direito à nomeação.

A Polícia Civil do Estado do Pará enfrenta desafios contínuos relacionados à insuficiência de delegados para atender às demandas de segurança pública. Nesse contexto:

Atrasos na Melhoria da Segurança Pública:
A não nomeação dos agravados resultará em uma perda imediata de profissionais qualificados e treinados, ampliando a defasagem de efetivo e comprometendo a eficácia no combate ao crime.

Desperdício de Recursos Públicos:
O Estado investiu recursos significativos na formação desses candidatos. Impedir a posse significa anular os resultados desse investimento, gerando um prejuízo direto e ineficiência na gestão pública.

Danos à Imagem Institucional:
Ações que contradizem decisões judiciais e princípios legais fragilizam a credibilidade do Estado e da Polícia Civil perante a sociedade.

Impacto Econômico:
O custo de reiniciar processos seletivos e de formação é elevado, considerando tanto a logística quanto o impacto na eficiência operacional da segurança pública.

Prejuízo Social:
A ausência de delegados qualificados agrava problemas estruturais na segurança, ampliando o tempo de resposta a crimes e diminuindo a capacidade de investigação.

Portanto, não há razões novas ou elementos substanciais que justifiquem a modificação da decisão recorrida, sendo necessário assegurar sua estabilidade jurídica e preservar o entendimento anteriormente consolidado pelo órgão colegiado competente.

Ressalto que a decisão recorrida já foi parcialmente cumprida pela Administração Pública, pois segundo informações contidas na petição de Id. 23885703, somente os candidatos ROSINALDO DO SOCORRO ARAGAO DA CUNHA, EDGAR OLIMPIO ANJOS DA CUNHA e WEMERSON DE SA AVILA realizaram e foram devidamente aprovados no Curso De Formação De Polícia Civil – categoria: Delegado de Polícia Civil – PC/PA, tendo as demais partes do presente feito, Sandro Manoel Cunha Macedo e Alcyr Ubirajara Pereira Freitas, desistido de realizar o curso de formação e o outro fora reprovado, respectivamente.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE AGRAVO INTERNO e no MÉRITO, NEGO-LHE PROVIMENTO
, devendo ser mantida a decisão que determinou que o Acórdão de ID nº 13677501 produza os seus imediatos efeitos, para que os agravados ROSINALDO DO SOCORRO ARAGAO DA CUNHA, EDGAR OLIMPIO ANJOS DA CUNHA e WEMERSON DE SA AVILA, sejam nomeados e empossados no cargo de Delegado de Polícia Civil,
devendo a presente decisão ser cumprida forma imediata, nos termos dos artigos 297 c/c 520, ambos do CPC
.

Devendo ser observado pelo Estado do Pará que somente os candidatos ROSINALDO DO SOCORRO ARAGAO DA CUNHA, EDGAR OLIMPIO ANJOS DA CUNHA e WEMERSON DE SA AVILA realizaram e foram devidamente aprovados no Curso De Formação De Polícia Civil – categoria: Delegado de Polícia Civil – PC/PA (Id. 23885704, 23885706 e 23885707), tendo as demais partes do presente feito,
Sandro Manoel Cunha Macedo e Alcyr Ubirajara Pereira Freitas, desistido de realizar o curso de formação e o outro fora reprovado, respectivamente (Id.

23885703).

Intime-se pessoalmente o Secretário de Estado de Planejamento e Administração do Pará – SEPLAD, Delegado-Geral de Polícia Civil e Procurador-Geral do Estado do Pará, para cumprimento da Decisão.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º do CPC,
ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas no caput do art. 81 e no caput do art. 1026, ambos do CPC.

É como voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 19/12/2024